Tribunal: TJDFT
Processo: 0705961-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705961-71.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA PINHEIRO RECORRIDA: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA PINHEIRO, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 32829215): APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONDENATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DIFERENCIADO. ATIVOS E INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1034 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. RESSARCIMENTO. PRESCRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. "O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador." (Acórdão 1354390, 07224574920198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Incabível a aplicação de reajustes diferenciados aos ativos e inativos, sendo permitido apenas o reajuste por faixa etária. 3. Decorrência lógica da cobrança de valores indevidos é sua restituição, de modo a evitar o enriquecimento ilícito da parte que o cobrou e, não sendo demonstrada a má-fé ou o erro injustificável, deve ser feita de forma simples. 4. Conforme sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002. (REsp 1.360.969/RS – Tema repetitivo no 610). 5. No caso em análise, embora tenha havido a declaração de nulidade de cláusulas abusivas de reajustes, verificou-se que no período não abarcado pela prescrição não houve a realização de reajuste diferenciado para os beneficiários ativos e inativos do plano de saúde, razão pela qual não há que se falar em possibilidade de ressarcimento. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.818.487/SP – Tema 1.034), conforme ementa a seguir transcrita: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. EX-EMPREGADOS APOSENTADOS. PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ART. 31 DA LEI N. 9.656/1988. DEFINIÇÃO ACERCA DAS CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS E DE CUSTEIO. 1. Delimitação da controvérsia Definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998. 2. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial." b) "O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador." c) "O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências." 3. Julgamento do caso concreto Ofensa ao art. 31 da Lei n. 9.656/1998 caracterizada, tendo em vista que os empregados ativos e os ex-empregados inativos, apesar de vinculados a plano de saúde administrado por uma única operadora, encontram-se inseridos em categorias distintas, sendo diversas a forma de custeio e os valores de contribuição. 4. Recurso especial a que se dá provimento. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014